Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-26.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004713-26.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ALAN MOHAMAD HAMMOUD - CPF: 032.670.721-23 (RECORRIDO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), MARIA CLARA DE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 046.949.891-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso
: 1004713-26.2025.8.11.0007.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Recorrente
: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorridos
: ALAN MOHAMAD HAMMOUD e MARIA CLARA DE ARAUJO DO

NASCIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASOS SUCESSIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade, inaplicabilidade do CDC aos danos morais, inexistência de ato ilícito e pleiteia a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a companhia aérea pode ser responsabilizada por danos morais decorrentes de atrasos e falhas no transporte internacional, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a adequação da indenização fixada, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador aéreo por danos morais, decorrentes de atraso ou cancelamento de voo internacional, rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 1.240 da Repercussão Geral), afastando-se a aplicação da Convenção de Montreal para danos extrapatrimoniais.

O cancelamento do voo e os atrasos sucessivos, que resultaram em mais de 14 horas de espera, perda de conexões, assistência deficiente e chegada ao destino no dia seguinte ao programado, extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos e caracterizam falha na prestação do serviço.

O dano moral é inequívoco, notadamente em razão das condições enfrentadas pelos autores, incluindo o desconforto da passageira gestante, a longa espera e a perda de compromissos familiares e pessoais, especialmente em data significativa.

O valor arbitrado na sentença observa o método bifásico recomendado pelo STJ, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Convenção de Montreal não se aplica às hipóteses de indenização por dano moral em transporte aéreo internacional, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor
.

A falha na prestação do serviço, com atrasos excessivos, desassistência e prejuízos pessoais relevantes, configura dano moral indenizável.

A indenização arbitrada por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Convenção de Montreal, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.394.401 RG, Tema 1.240, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.944.539/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22.11.2021; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013349-96.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 294861946, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$
7.000,00 (sete
mil reais)
,
para cada autor
, a título de
danos morais
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos materiais
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Aplicação da Convenção de Montreal – Voo internacional;

2)

Ausência de ato ilícito – Readequação da malha aérea;

3)

Ausência de previsão de responsabilidade civil por dano moral na Convenção de Montreal;

4)

Falta de provas – Mero aborrecimento;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos refutam
os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial,
os reclamantes
contrataram os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto entre
Cusco
/PER e Cuiabá/BRA, com conexões em Lima/PER e
Guarulhos/BRA
. O embarque estava previsto para o dia
09/05/2025
, às
16h55
.

Informam que, ao chegarem ao aeroporto de Cusco, constataram o cancelamento do primeiro trecho da viagem, sendo realocados para o voo das 19h45, que também sofreu atraso, partindo apenas às 22h04. Relatam que, em Lima, a aeronave permaneceu parada por cerca de uma hora, devido à ausência de escada para desembarque, o que resultou na perda da conexão para Guarulhos e, por consequência, do voo para Cuiabá.

Narram que, durante a madrugada, enfrentaram desorganização por parte da companhia aérea, com filas extensas, informações desencontradas e espera em pé entre 00h09 e 01h05. Afirmam que o voo Lima–Guarulhos foi remarcado para as 09h25 do dia seguinte, com chegada às 15h00.

Quanto a pernoite em Lima, reconhecem que a companhia aérea forneceu hospedagem, mas afirmam que o hotel estava a 50 minutos do aeroporto, com transporte que levou 25 minutos para chegar. Sustentam que só acessaram o hotel às 02h10 e retornaram às 05h30, tendo dispendido menos de três horas de repouso, sem jantar ou café da manhã incluídos.

No aeroporto de Guarulhos, afirmam que permaneceram por cerca de sete horas sem qualquer assistência material, embarcando para Cuiabá às 23h40 e chegando ao destino à 01h10 do dia 11/05/2025 (Dia das Mães), quando seguiram viagem terrestre para Alta Floresta, onde pretendiam comemorar a data com familiares.

Arcando com as refeições, destacam que a autora Maria estava grávida, com recomendações médicas específicas de alimentação e descanso, as quais não foram respeitadas, bem como os atrasos e as remarcações comprometeram toda a logística da viagem.

Frisam que a chegada a Cuiabá, inicialmente prevista para as 10h30 do dia 10, ocorreu apenas às 01h10 do dia 11, o que os obrigou a adiar o deslocamento de aproximadamente 800 km até Alta Floresta. Destacam que a situação comprometeu o compromisso familiar do Dia das Mães, quase inviabilizou consultas médicas da gestante e atrasou audiência em cartório relacionada ao casamento, frustrando os principais objetivos da viagem.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o voo LA2034 sofreu atraso de 1h32 em razão de ajustes na malha aérea dos aeroportos de origem e destino, o que impossibilitou, por questões técnicas, a manutenção do horário inicialmente programado.

Alega que os reclamantes foram reacomodados no voo subsequente e receberam hospedagem e alimentação, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito. Defende, ainda, que a Convenção de Montreal não prevê indenização por danos morais e não há provas dos alegados danos materiais.

Pois bem, a Convenção de Montreal, em seu artigo 19, preleciona:

O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga
. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível
, a um e a outros, adotar tais medidas. (grifei)

No entanto, consoante entendimento firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210), “
o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de

Montreal
ao dano moral
, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021).

Inclusive, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.240), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:“
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
.”

(RE 1394401 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-039 Divulg 02-03-2023 Public 03-03-2023).

Nesse contexto, aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, decorrentes da má prestação do serviço de transporte aéreo internacional, enquanto, para a indenização por danos materiais, devem ser observados os limites estabelecidos pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal.

No caso concreto,
os danos materiais não foram arbitrados
, uma vez que os reclamantes não apresentaram qualquer comprovante de pagamento, nota fiscal ou extrato de cartão de crédito que evidenciasse a despesa realizada, tampouco interpuseram recurso contra a sentença.

Quanto aos danos morais, estes restam evidenciados, uma vez que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores decorrentes da prestação inadequada do serviço pela reclamada, consubstanciada no cancelamento e nos sucessivos atrasos dos voos contratados.

A situação causou aos autores a perda de conexões e a chegada ao destino com mais de 14 horas de atraso em relação ao horário originalmente previsto, o que foi especialmente prejudicial à autora gestante
.

Circunstância essa agravada pelo fato de se
tratar de viagem internacional, que também prejudicou a reunião familiar do Dia das Mães
.

Importa destacar que as alegações dos demandantes foram acompanhadas de fotos, vídeos e documentação emitida pela própria reclamada (IDs 323373939/323373941),
sem haver impugnação específica
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VOO NA VÉSPERA DO NATAL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se afastando por suposta “manutenção não programada”, fato ligado à própria atividade econômica da ré.

4.
O cancelamento do voo poucas horas antes do embarque, somado à ausência de assistência material adequada e à reacomodação tardia, configura falha na prestação do serviço
.

5.
O atraso no deslocamento por mais de 13 horas em pleno período natalino e a mudança de aeroporto de destino frustram legítimas expectativas dos consumidores e extrapolam os meros transtornos do cotidiano, caracterizando dano moral
.

6. O valor da indenização fixado na origem (R$ 6.000,00 por autor) mostra-se compatível com a extensão do dano e com a jurisprudência da Turma Recursal, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.
(TJMT – N.U 1013349-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
para
cada reclamante
,

a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ressalta-se que, embora tenha fornecido hospedagem, transporte e alimentação aos reclamantes,
a companhia aérea o fez apenas em um dos trechos com atraso, e, ainda assim, de forma deficiente
, considerando que, diante da considerável distância do hotel e do horário do novo voo, os passageiros usufruíram de apenas três horas de repouso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025